Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729716-90.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORACOES LTDA EMBARGADO: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA. contra a decisão exarada sob o ID 48342839, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto por EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA., por considerá-lo manifestamente inadmissível pela inovação recursal, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença apelada e pela preclusão, e em consequência, não conheceu do recurso adesivo interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 48674664, sustenta que estaria caracteriza obscuridade na decisão embargada, em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, haja vista que, segundo alega, não ficou claro se a distribuição dos ônus sucumbenciais implementada na r. sentença teria sido mantida ou se doravante tal ônus deveria ser suportado exclusivamente pela parte requerida. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja suprido o vício apontado. Em contrarrazões (ID 49254791), a parte embargada aduz que inexiste o vício alegado. Postula, ao final, o não conhecimento dos embargos de declaração. É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de obscuridade no julgado. A obscuridade pode ser definida como a falta de clareza do ato, revelando-se quando não for possível compreender o teor da decisão judicial e os seus fundamentos, sendo necessários os devidos esclarecimentos para evitar que a decisão seja ininteligível, incompreensível, ambígua ou capaz de despertar dúvida. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa no decisum o vício alegado. Em relação aos ônus sucumbenciais, constou da decisão recorrida: Considerando que a apelação e o recurso adesivo não foram conhecidos e tendo em vista que as partes apresentaram contrarrazões aos recursos dos adversários, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Consoante sustentado pela parte embargada nas contrarrazões (ID 49254791), em razão de não ter havido pronunciamento em segundo grau de jurisdição a respeito do percentual que cada parte arcará, permanece o que fora estipulado na r. sentença (ID 48056241), a qual reconheceu sucumbência recíproca, mas não equivalente, e distribuiu-a em 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a requerida, condenando-as ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Portanto, considerando que a apelação e o recurso adesivo não foram conhecidos e tendo em vista que as partes apresentaram contrarrazões aos recursos dos adversários, majorou-se os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a proporcionalidade estabelecida na r. sentença. Assim, embora a embargante afirme a existência de obscuridade, constata-se que todas as matérias suscitadas nos embargos de declaração foram devidamente examinadas no v. acórdão. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 22:54:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora